Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FACE DE SÓCIOS E EMPRESAS NÃO ARROLADAS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. Ainda que a execução esteja suspensa, nos termos do art. 6o, caput e §4o da Lei n. 11.101/2005, possível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque a sociedade devedora, em recuperação judicial, seria beneficiada com a continuidade da execução contra sócios ou coobrigados, “pois em um primeiro momento fica desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será exigida, se for o caso, regressivamente” (STJ, AgInt no CC 157.947/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 13/08/2018).
2. Recurso conhecido e provido.